Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-42.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800392-42.2023.8.14.0063

APELANTE: JOSE VALDEMAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO REALIZADO PELA PARTE AUTORA VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO, PROTEGIDO POR SENHA ELETRÔNICA E BIOMETRIA. NEGÓCIO COMPROVADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da expedição de ofícios para apurar a titularidade de contas bancárias não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos — especialmente os apresentados pela própria instituição financeira — se mostram suficientes para o julgamento da lide, conforme autorizado pelo art. 370, § único, do CPC.

4. Utilização de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado realizado pela parte autora via terminal de autoatendimento, sendo o valor devidamente disponibilizado na conta em que a devedora recebe seu benefício. Utilização de autoatendimento, onde somente é possível a contratação via biometria/senha eletrônica.

5. Empréstimos realizados em terminais de autoatendimento, é de se atentar que essa modalidade de operação de empréstimo pessoal é menos burocrática que outras, pois se utiliza da segurança propiciada pelo fato de já existir, entre o Banco e o cliente, uma relação jurídica prévia e já consolidada, que, no caso, é a existência de uma conta corrente ativa.

7. A instituição financeira fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo autor na exordial da ação são totalmente improcedentes. Ressalto que a impugnação pela parte demandante ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Paraná Banco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vigia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por José Valdemar Costa dos Santos.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais e, por consequência, termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos relativos aos contratos registrados sob os números 77007751773-101, 58010079391-331, 58011415773-331, 58011415777-331, 58012440381-331, 58012440382-331, 58012440391-331 e 48012440377-331.

b) CONDENAR a parte requerida a promover à parte demandante a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. Sobre a restituição incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto indevido, e juros moratórios simples de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação; e

c) CONDENAR a parte demandada ao pagamento de indenização à parte autora, pelos danos morais sofridos, que estabeleço no importe de R$6.000,00 (seis mil reais). A indenização arbitrada deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data desta decisão, até o devido pagamento.

Custas e honorários, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pela parte sucumbente, com espeque no art. 85 do CPC.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Inconformado, o Paraná Banco S/A interpôs apelação sustentando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, em razão do indeferimento de diligências probatórias, notadamente a expedição de ofícios para confirmação da titularidade da conta que recebeu os valores.

No mérito, defendeu a validade das contratações, a inexistência de fraude, a impossibilidade de restituição em dobro – diante da modulação de efeitos firmada pelo STJ em recurso repetitivo – e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Requereu ainda a compensação dos valores disponibilizados em conta do autor.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

O apelante sustenta nulidade da sentença por indeferimento do pedido de expedição de ofícios destinados a comprovar a titularidade da conta que recebeu os valores objeto da demanda. Argumenta que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova requerida, teria violado o contraditório e a ampla defesa.

Razão não lhe assiste.

No caso em análise, os documentos juntados aos autos pelo próprio banco — contratos eletrônicos e comprovantes de supostos depósitos — foram suficientes para o magistrado formar sua convicção. A prova requerida não se mostrava imprescindível para o deslinde da controvérsia, especialmente porque a inversão do ônus probatório em demandas dessa natureza decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e encontra respaldo no entendimento consolidado do STJ. Assim, não se verifica cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2 Mérito

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque,
analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que com a contestação restaram anexados contratos eletrônicos firmados entre as partes (ID nº 24987621, 24987623, 24987625, 24987627, 24987629, 24987631, 24987633, 24987635) devidamente assinados eletronicamente pelo devedor, acompanhados por documentos pessoais (ID nº 24987636), bem como apresentação de Ted’s demonstrando a liberação dos valores pactuados (Ids nº 24987622, 24987624, 24987626, 24987628, 24987630, 24987632 e 24987634).

Ressalto que, no que tange a empréstimos realizados em terminais de autoatendimento, é de se atentar que essa modalidade de operação de empréstimo pessoal é menos burocrática que outras, pois se utiliza da segurança propiciada pelo fato de já existir, entre o Banco e o cliente, uma relação jurídica prévia e já consolidada, que, no caso, é a existência de uma conta corrente ativa.

A instituição financeira fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo autor na exordial da ação são totalmente improcedentes. Ressalto que a impugnação pelo demandante ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026